Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-83.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
Órgão julgador: REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
05/07/2021
Número: 0600387-83.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERENTE)
VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
ANA PAULA PAVELSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
(RESPONSÁVEL)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA (RESPONSÁVEL)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
EDUARDO GUILHERME REINER (RESPONSÁVEL)
VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
ANA PAULA PAVELSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

MERY DORO (RESPONSÁVEL)
VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO BORA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
ANA PAULA PAVELSKI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
38395
116
03/07/2021 12:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.143

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600387-83.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
- OAB/PR7615100
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS
- OAB/PR6596900
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR3521100
ADVOGADO: ANA PAULA PAVELSKI
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RESPONSÁVEL: VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR86009
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES
- OAB/PR6596900
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RESPONSÁVEL: KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR86009
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES
- OAB/PR6596900
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RESPONSÁVEL: EDUARDO GUILHERME REINER
- OAB/PR7615100
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS
- OAB/PR6596900
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR3521100
ADVOGADO: ANA PAULA PAVELSKI
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RESPONSÁVEL: MERY DORO
- OAB/PR7615100
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS
- OAB/PR6596900
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO BORA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR3521100
ADVOGADO: ANA PAULA PAVELSKI
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
Num. 38395116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
RECOLHIMENTO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
PREJUDICAM
A
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
FUNDO
DE
CAIXA. IRREGULARIDADE GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O art. 13 da Res.-TSE 23.464/2015
estabelece que “é vedado aos partidos
políticos
receber,
direta
ou
indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, recursos de origem não
identificada".
2. Doação recebida de fonte não
identificada no valor de R$ 780,00, que
representa 1,87% do total arrecadado
no exercício financeiro de 2017, é
considerada de pequena monta em
relação ao valor global, o que autoriza
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Os gastos realizados com recursos
do Fundo Partidário devem ser “
comprovados por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos
Num. 38395116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço”, nos
termos do art. 18 da Res.-TSE
23.464/2015.
4. A falta de comprovação de despesa
no valor de R$ 197,75 referente a
recursos do Fundo Partidário autoriza
a aposição de mera ressalva em razão
do pequeno valor, que corresponde a
0,47% do total recebido, que atingiu o
montante de R$ 41.559,84.
5. A destinação de fundo de caixa

irregular no valor de R$ 6.818,78,
correspondendo a 21,67% do total de
despesas contratadas no exercício
financeiro anterior (R$ 31.452,34),
reveste-se de gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas,
não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
6.
Contas
desaprovadas,
com
determinação de recolhimento de R$
780,00 e R$ 197,75 ao Tesouro
Nacional, nos termos da Res.-TSE
23.464/2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
, referente ao exercício financeiro de 2017 (id. 22815).
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE
Em virtude do conteúdo da certidão de id. 23906, determinou-se a intimação do
requerente para que, no prazo de 3 (três) dias, apresentasse o Balanço Patrimonial e a
Num. 38395116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos do art. 4º, V, "a" da Res.-TSE
23.464/2015, para atendimento da finalidade prevista no art. 31 e seguintes do mesmo diploma
legal (id. 24254).
Referidos documentos foram apresentados pela agremiação (ids. 24611 e
seguintes), sendo os autos encaminhados ao Setor Técnico, que apresentou Relatório
Preliminar (id. 32696).
Diante do Relatório, foi determinada a intimação do partido político para que
complementasse a documentação e prestasse as informações solicitadas pelo Setor Técnico
(id. 42976).
O prestador requereu dilação de prazo de 20 (vinte) dias (id. 253039), o que foi
deferido (id. 254166), tendo apresentado manifestação e novos documentos (ids. 319603 e
seguintes).
Em razão da nova documentação apresentada, foi determinado o retorno dos
autos ao Setor Técnico (id. 321089), que apresentou Relatório de Diligências (id. 1900416).
Novamente intimado (id. 1965566), o prestador apresentou manifestação (id.
2204016) e juntou novos documentos (id. 2203666 e seguintes), sendo os autos remetidos ao
Setor Técnico, que apresentou Parecer Conclusivo (id. 10806316), apontando que
remanesceram as seguintes inconsistências:
recebimento de recursos de origem não
i)
identificada, no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais);
apresentação de
ii)
comprovantes ilegíveis, referentes a despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, no
valor total de R$ 197,75 (cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos); e iii)
extrapolação dos limites para constituição de fundo de caixa.
Posto isso, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela
das contas anuais do partido (id. 10806316).
desaprovação
Na mesma linha, a
manifestou-se
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
pela
, com a devolução ao Tesouro Nacional dos recursos de origem
desaprovação das contas
não identificada e do Fundo Partidário que não tiveram sua destinação comprovada (id.
11267116).
Devidamente intimado (id. 11276816), o prestador apresentou razões finais
alegando que
pugnando pela aprovação
“as inconsistências representam valores irrisórios”,
com ressalvas das contas apresentadas (id. 13690866).
É o relatório.
VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual a
afere e julga a
JUSTIÇA ELEITORAL
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo TRIBUNAL
Num. 38395116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

, incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.464/2015, que se aplica ao
SUPERIOR ELEITORAL
exame das irregularidades e impropriedades das Contas relativas ao exercício financeiro de
2017.
Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-TSE
23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser proferido com base na Res.-TSE 23.464/2015,
conforme prescreve o art. 65, caput e §§ 1º e 3º, II da Res.-TSE 23.604/2019.
Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de inúmeros
documentos, em resumo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
manifestou-se pela
referentes ao exercício financeiro do ano de
desaprovação das contas
2017 do REDE, diante de três irregularidades remanescentes, quais sejam:

II.i. Recebimento de recursos de origem não identificada
O Setor Técnico apontou, no parecer conclusivo (id. 10806316), que não foi
possível esclarecer a origem de todos os créditos na conta destinada a movimentação de
“Outros Recursos”. Ainda, asseverou que não foram apresentados pelo prestador todos os
comprovantes de transferência de recursos creditados, bem como que no Demonstrativo de
Contribuições Recebidas não estão contemplados todos os créditos, em afronta ao contido no
art. 13 da Res.-TSE 23.464/15, que estabelece o seguinte:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Em consulta ao relatório de origem de recursos no sistema SPCE, o Setor
Técnico constatou a existência dos seguintes lançamentos de recursos de origem não
identificada:
Num. 38395116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

O prestador apresentou manifestação afirmando que os créditos são decorrentes
de pagamentos de associados em favor do partido, todavia, “não foi possível, infelizmente,
identificar exatamente qual deposito refere-se a qual filiado, sem que isso, contudo,
.
comprometa a análise da regularidade das contas”
Tal afirmação, contudo, não merece prosperar, uma vez que as irregularidades
encontram-se presentes nas contas apresentadas pelo partido, desobedecendo à legislação
regulamentadora.
Salienta-se, entretanto, que é de rigor a adoção dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o valor total de R$ 780,00
(setecentos e oitenta reais) repassados ao partido por fonte não comprovada equivale a
apenas 1,87% do total de recursos arrecadados no exercício financeiro de 2017, que totalizou
R$ 41.559,84 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos), conforme Demonstração de Resultado (id. 24612).
Neste sentido, invoco os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL NO
PLEITO DE 2014. IRREGULARIDADES QUE, ANALISADAS EM
CONJUNTO, MACULARAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS, DE MODO
A RESULTAR NA SUA DESAPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA AFRONTA
LEGAL POR PARTE DO ACÓRDÃO REGIONAL, QUE DECIDIU EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. FUNDAMENTOS
NÃO ATACADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
[...]
3. Também é entendimento desta Corte que os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, quando se está a tratar de
processos de Prestação de Contas, somente são aplicáveis quando as
falhas não comprometem a confiabilidade das contas e os valores
envolvidos são irrelevantes quando comparados com a soma total de
arrecadação e gastos de campanha, situação específica que não foi
delineada no acórdão.
[...]
(TSE, AgR-Respe nº 2396-15, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em
25.04.2017)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO -
EXERCÍCIO 2015 - DESAPROVAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA - PROVA DESCIPICIENDA - INOCORRÊNCIA -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE FONTE VEDADA - ARTIGO 31, II, DA LEI
9.096/95 - AUTORIDADE PUBLICA - CONCEITO AMPLO QUE ABRANGE
SERVIDORES COM CARGO DE CHEFIA DE QUALQUER DOS PODERES -
SANÇÃO DE SUSPENSÃO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO -
APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE MESMO NA HIPÓTESE DO
ARTIGO 46, II. DA RESOLUÇÃO TSE 23.432 - INEXPRESSIVIDADE DO
Num. 38395116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

VALOR DAS DOAÇÕES ORIUNDAS DE FONTE VEDADA - REDUÇÃO DA
SANÇÃO DE SUSPENSÃO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. O recebimento de doação de fonte vedada é irregularidade grave que dá
ensejo à desaprovação das contas.
4. Em que pese a determinação peremptória contida no artigo 46, I, da
Resolução TSE 23.432, o C. Tribunal Superior Eleitoral já fixou
entendimento no sentido de ser possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a imposição da sanção de
suspensão das quotas do fundo partidário mesmo na hipótese de
recebimento de doação de fonte vedada.
[...]
(TRE-PR, REl nº 16-38, rel. Nicolau Konkel Júnior, j. em 26.09.2017)
Contudo, o recebimento de recursos de origem não identificada sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 14 da Res.-TSE
23.464/15, como bem se observa:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13
desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia
útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas
bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução
ao doador originário.
Dessa forma, possível a aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
, determinando-se o recolhimento ao Tesouro Nacional
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE
do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), recebido de fonte não comprovada, nos
termos supracitado dispositivo legal.

II.ii. Despesas com recursos do Fundo Partidário não comprovadas
Outro tópico apontado pelo parecer técnico conclusivo trata da existência de uma
diferença no valor de R$ 197,75 (cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) de
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário que não restaram comprovadas, tendo
em vista que os prováveis comprovantes foram apresentados ilegíveis, em afronta ao contido
no art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015, como se observa:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
As despesas sem comprovação são as seguintes:
Num. 38395116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

Analisando os comprovantes citados pelo Setor Técnico, tem-se que efetivamente
todos estão apagados, não sendo possível identificar, indene de dúvidas, os valores e as datas
nos referidos documentos.
Conforme apontado pelo Setor Técnico deste Tribunal, o partido apresentou
documentos comprobatórios dos gastos realizados, restando a descoberto, ou seja, sem
comprovação idônea o valor de R$ 197,75 (cento e noventa e sete reais e setenta e cinco
centavos), considerando que o referido valor refere-se à despesa não comprovada, resta clara
a violação ao dispositivo legal supracitado.
Desta forma, necessário o recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional
pelo Partido, por meio de GRU.
No entanto, a ausência dessa comprovação de despesa no importe de R$ 197,75
(cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) autoriza a aposição de mera ressalva
na prestação de contas em exame, já que o valor equivale a apenas 0,47% do total de recursos
arrecadados no exercício financeiro de 2017, que totalizou R$ 41.559,84 (quarenta e um mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme Demonstração de
Resultado (id. 24612).

II.iii. Extrapolação do limite para constituição de Fundo de Caixa
Constou no parecer técnico conclusivo que houve a constituição de Fundo de
Caixa no montante de R$ 6.818,78 (seis mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e oito
centavos), em afronta ao contido no art. 19 da Res.-TSE 23.464/2015, que estabelece o
seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário, de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa), que observe o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde
que os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por
conta bancária específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
Foi indicado no referido parecer que houve a extrapolação dos limites para a
constituição do Fundo de Caixa:
O partido argumentou que a extrapolação teria sido no montante de R$ 118,07
(cento e dezoito reais e sete centavos), tratando-se de valor irrisório, que não prejudica a
análise das contas apresentadas.
Num. 38395116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

Todavia, não assiste razão ao prestador, na medida em que o partido poderia ter
declarado a constituição de fundo de caixa no valor máximo de 2% dos gastos contratados no
exercício anterior - que foi no total de R$ 31.452,34 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e
dois reais e trinta e quatro centavos) - o que corresponderia a R$ 629,04 (seiscentos e vinte e
nove reais e quatro centavos). Contudo, a agremiação extrapolou em R$ 6.189,74 (seis mil,
cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) o valor que poderia ter declarado
como fundo de caixa.
A constituição de fundo de caixa no montante de R$ 6.818,78 (seis mil, oitocentos
e dezoito reais e setenta e oito centavos) corresponde a 21,67% do total de despesas
contratadas no exercício anterior (R$ 31.452,34), revestindo-se de gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas da agremiação, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão do elevado percentual.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de
as contas apresentadas pelo
desaprovar
, referentes ao exercício financeiro de 2017,
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE
determinando à agremiação que recolha ao Tesouro Nacional os valores de R$ 780,00
(setecentos e oitenta reais) e R$ 197,75 (cento e noventa e sete reais e setenta e cinco
centavos), nos termos da Res.-TSE 23.464/2015.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600387-83.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTES: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, EDUARDO GUILHERME REINER,
MERY DORO - Advogados dos(a) REQUERENTES: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS -
PR7615100, GABRIEL RICARDO BORA - PR6596900, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO -
PR0036343, ANA PAULA PAVELSKI - PR3521100, ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 -
REQUERENTE RESPONSÁVEL: VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA, KADMO
VINICIUS FLAVIO DE LIMA - Advogados dos(a) REQUERENTES: DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR0094217, MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES - PR86009, GABRIEL RICARDO
BORA - PR6596900, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
Num. 38395116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242

SESSÃO DE 02.07.2021.
Num. 38395116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/07/2021 12:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070312302791200000037462242
Número do documento: 21070312302791200000037462242